Tribunal: TJES
Processo: 5011289-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011289-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ROGERIO BAPTISTA BARROS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
º
5011289-32.2023.8.08.0035

RECTE.: LUIZ ROGERIO BAPTISTA BARROS

RECDO.: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id . 7861996. Contrarrazões não apresentadas, apesar do recorrido ter sido devidamente intimado, com registro de que a parte Recorrida encontra-se assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7861996), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7878212), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”

O Juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da demanda fundamentando que a requerida comprovou nos autos os fatos impeditivos, modificativos, impeditivos do direito autoral.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que efetuou a compra passagens aéreas junto a requerida, sendo uma com origem de Vitória com destino a Santos Dumont, e outra com origem em Vitória com destino Guarulhos. Ocorre que a compra com destino a Guarulhos se deu de forma equivocada e ao buscar a alteração da data do voo, bem como o cancelamento das passagens aéreas não obteve êxito, motivo pelo qual postula por reparação material e moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, falha na prestação do serviço da recorrida que não devolveu o valor pago ao autor, mesmo quando solicitado.

Pois bem, ao autor cumpre, à luz do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que, ao Réu compete a responsabilidade de fazer prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, se depreende dos autos, que os fundamentos trazidos em sede recursal não são aptos a infirmar a conclusão traçada pela decisão impugnada.

Como bem fundamentado pelo magistrado de piso:

A Requerida instada a apresentar contestação cumpriu seu dever legal, nos moldes do art. 373, II do CPC e sendo assim, apresentou fatos modificativos e extintivos dos direitos autorais. Isto porque esclareceu que o equivoco na compra da passagem aérea ocorrida pelo site foi em decorrência da displicência do consumidor. E, ainda que o pedido de cancelamento não teria ocorrido dentro do prazo de 24 horas que exime a aplicação de tarifas em caso de restituição.

Neste contexto, entendo que assiste razão a Requerida, uma vez que é cediço que apesar da inversão do ônus da prova caberia a parte Autora apresentar prova mínima de suas alegações – o que não o fez.

Compulsando os autos verifico que é ponto inconteste que houve a aquisição de passagem aérea para Guarulhos (ID. 24144528), porém, não há provas do contato que o consumidor teria feito junto a Ré para o cancelamento, logo que percebeu o equivoco da compra do trecho reclamado.

Portanto, não há como apurar se houve de fato conduta ilícita da Requerida, uma vez que não há provas contundentes de que o Autor solicitou o cancelamento da passagem aérea junto a Ré, e, sequer existe a comprovação que está ocorreu dentro do prazo de 24 horas estabelecido pela Resolução n° 400 da ANAC que excluiu a aplicação de descontos para a restituição da passagem.

Por último, quanto a alegação da Requerida que no caso em comento cabe a excludente de responsabilidade, em razão da culpa exclusiva do consumidor, esclareço que ainda que o Autor tivesse “errado” no ato da compra, o fato de ter realizado a aquisição pelo site da Ré concedia a ele o direito de arrependimento dentro do prazo de 07 dias, nos termos do art. 49 do CDC.”

Desta feita, não comprovou o autor nos autos os fatos constitutivos do seu direito de forma que não juntou nenhum comprovante de que requereu junto a requerida o cancelamento da compra que afirma ter adquirido por equívoco, seja dentro do prazo legal de 07 dias ou no prazo estabelecido pela ANAC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já suspensos ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)